Tribunal: TJBA
Processo: 8006587-21.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006587-21.2024.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ARA MURTA ROCHA

A7

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. FRAUDE BANCÁRIA NÃO AFASTADA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS E MATERIAIS EVIDENCIADOS. RESTITUIÇÃO MATERIAL QUE DEVE OBSERVAR A MODULAÇÃO DO STJ no EAREsp nº 676.608/RS, SIMPLES ATÉ 30/03/2021 E DOBRADA A PARTIR DE 31/03/2021. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS APLICÁVEIS COM BASE NA LEI 14.905/2024, IPCA E TAXA LEGAL. INCIDENTES DO EFETIVO PREJUÍZO E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL A CONTAR DO ARBITRAMENTO. A RELAÇÃO DOS AUTOS É EXTRACONTRATUAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO PARA SER PROVIDO PARCIALMENTE.

I. Caso e exame:
Empréstimo consignado não contratado.

II. Questão em discussão:
Se é cabível a pretensão recursal do Banco Réu, pela anulação da sentença por alegado cerceamento de defesa, ou improcedência da ação, ou determinação de devolução simples dos danos materiais, redução dos morais e honorários advocatícios, aplicação do IPCA para correção monetária e taxa SELIC para os juros de mora, a incidir desde o arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ.

III. Razões de decidir:
A análise do acervo probatório e movimentação processual evidencia, que razão não assiste ao Banco Recorrente quanto ao alegado cerceamento de defesa, tampouco quanto a improcedência da ação e redução dos honorários advocatícios e danos morais, merecendo guarida parcial, entretanto, no que se refere à restituição simples dos danos materiais até 30/03/2021 e aplicação da correção monetária e juros de mora nos termos do novo texto legal dos artigos 389 e 406 do Código Civil, após a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024.

Isso porque, o depoimento pessoal autoral não é prova hábil para averiguar a autenticidade do contrato, e a pericial ainda que de ofício não faz prova cabal da vontade livre e consciente do consumidor idoso com baixo índice ou funcional de alfabetização. Acrescente-se a isso que não consta testemunhas e nem assinatura a rogo.

Com isso, não há que se falar em cerceamento de defesa, nem improcedência da ação visto que o Banco não se desincumbiu do seu ônus probatório nos termos dos artigos 6º, VIII do CDC e 373, II do CPC, restando patente a irregularidade da contratação e consequentemente sua invalidade e caracterização de danos morais e materiais, corretamente declarados na sentença ora recorrida, por terem violado a dignidade humana e o direito do consumidor, por meio do crédito não autorizado de valores em conta corrente e redução de verba alimentar decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário, por empréstimo consignado não contratado.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
A modulação preconizada pelo STJ no EAREsp nº 676.608/RS determina devolução simples dos valores descontados indevidamente até 30/03/2021 e dobrada a partir de 31/03/2021; A alteração dos
artigos 389 e 406 do Código Civil vide
Lei 14.905/2024, d
etermina a observância do índice de correção monetária IPCA e juros moratórios à taxa legal; e a jurisprudência e o ordenamento jurídico pátrio preconizam, em relações extracontratuais, o termo inicial da incidência dos juros e atualização monetária: (i) para o material: juros de mora do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ) e correção monetária do efetivo prejuízo (Súmula 43/STJ); (ii) para o moral: juros de mora do evento danoso (art. 398 do CC c/c Súmula 54 do STJ) e correção monetária do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8006587-21.2024.8.05.0138
, em que figuram como Apelante BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. e como Apelada JOSEFA TEIXEIRA DOS SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO PARA DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do relatora.

Presidente

Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau – Relatora

Procurador(a) de Justiça